Tribunal: TJSP
Processo: 1059396-18.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de contradição ou obscuridade – Inocorrência de qualquer vício a ser atacado via declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1059396-18.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CIAMPOLINI COLLET PATRIMONIAL LTDA, é embargado CONDOMINIO
EDIFICIO JAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059396-18.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 40551
EDEC.No: 1059396-18.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE: CIAMPOLINI COLLET PATRIMONIAL LTDA
EMBDO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JÁU
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ausência
de
contradição ou obscuridade
Inocorrência de qualquer
vício a ser atacado via declaratórios Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ciampolini
Collet Patrimonial LTDA, sem fundamentação específica, alegando, em síntese,
que seu CNPJ/NIRE não se confunde com o da parte devedora, de modo que,
caso seja reconhecida sua propriedade em relação ao imóvel objeto das
despesas condominiais, requer a expedição de ofício ao Cartório de Registro de
Imóvel para regularização da matrícula.
Em que pesem os argumentos da embargante, não vejo
contradição ou obscuridade no v. acórdão, eis que não há proposições
inconciliáveis entre si. Outrossim, para efeitos de embargos de declaratórios, não
se admite contradição com a prova dos autos, tampouco com outros julgados.
É de se frisar ainda que os embargos de declaração não servem
para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração,
ainda mais se considerando que o órgão judicial, para expressar sua convicção,
apenas precisa pronunciar-se acerca dos motivos que, por si só, achou
suficientes para a composição do litígio.
Sem prejuízo disso, a respeito pedido formulado nestes
embargos, além de não ter sido objeto de discussão em primeiro grau de
jurisdição, seria totalmente inadequada a pretensão nesse sentido por meio de
embargos à execução, até porque pronunciamento judicial que reconheceu
sucessão empresarial entre as empresas diz respeito exclusivamente à
responsabilidade das despesas condominiais objeto da ação executiva, ou seja,
trata-se de declaração incidental cujos efeitos estão adstritos aos atos
expropriatórios realizados nesta demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059396-18.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Nesse sentido, confira-se entendimento jurisprudencial, em
hipóteses análogas: “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido de
penhora de imóvel. Impossibilidade. Executado que não figura como proprietário
do bem no Registro de Imóveis. Reconhecimento de fraude de execução em
outra ação que produz efeitos inter partes. Ineficácia da alienação apenas em
relação ao credor daquela execução. (...). Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO” (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2078812-27.2020.8.26.0000, 38a
Câmara de Direito Privado, rel. Fernando Sastre Redondo, j. 08/10/2020).
E também: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação monitória e ora
em fase de cumprimento de sentença - Decisão incidental que defere o pedido
formulado pela exequente de inclusão da agravante no polo passivo
da execução na recepção de reconhecimento de sucessão empresarial em
inquérito civil instaurado de processo trabalhista, aquele depois arquivado pelo
Conselho Superior do Ministério Público Ausência de efeito erga omnes O
pedido de sucessão empresarial da recorrente somente poderia ser reconhecido
após instauração do devido processo legal em que estaria garantido exercício do
contraditório e da ampla defesa, inclusive com eventual produção de provas,
dentre as quais a de perícia contábil, se necessária Incidência do regramento
da desconsideração da personalidade jurídica do NCPC, artigos 133 a 137

Decisão desconstituída - Recurso provido “( TJSP, Agravo de Instrumento n.
2208616-87.2016.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Privado, rel. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. 14/02/2017).
Ainda, conforme constou no v. acórdão embargado, “os
sobrenomes dos sócios das empresas indicam o parentesco entre eles, o que
corrobora a sucessão de empresas.
Por
fim,
cumpre
ressaltar
que,
conforme
entendimento
consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo
(REsp 1345331/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO), a legitimidade
passiva, in casu, pode recair ao proprietário, ao promissário comprador ou até
mesmo sobre o mero possuidor sem contrato, em virtude da natureza propter rem
da obrigação” (pág. 170).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059396-18.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Por conseguinte, a embargante não demonstrou a existência de
eventuais vícios que comprometeriam a regularidade da decisão. Na verdade, o
que pretende é a rediscussão da matéria, insatisfeita com o deslinde da
controvérsia.
Mas, nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então
por correto, invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ - 3a Turma,
Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Assim, se o resultado do julgado desagrada, deverá a parte
embargante aparelhar recurso próprio, querendo.
Por fim, ressalta-se que eventuais recursos infundados ou
meramente protelatórios estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora